Tribunal: TJMT
Processo: 0003511-60.2013.8.11.0004
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-21

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 66654/2017
Data de Julgamento: 14-10-2020

E M E N T A
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO DE SENTENÇA – DESCUMPRIMENTO DE ACORDO ENTABULADO COM O MINISTÉRIO PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – TERCEIRO QUE OBSTOU O PROSSEGUIMENTO DO PROJETO – IRRELEVÂNCIA – POSSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DOS PODERES INERENTES À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – FIXAÇÃO DE PATAMAR MÁXIMO PARA A MULTA – AUSÊNCIA DE NECESSIDADE – VALOR QUE SE ENCONTRA EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
É forçoso admitir que a Administração Pública não cumpriu com acordo entabulado com o Ministério Público, em razão de óbice provocado por terceiro, em razão de que o referido possui diversos mecanismos a fim de preservar e manter a ordem coletiva.
Não há que se falar em fixação de grau máximo de multa, em virtude de descumprimento de acordo, se os valores foram apontados em consonância com os princípios da proporcionalidade, ante a importância da obrigação, e indisponibilidade do cumprimento.

APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Rondonópolis contra a Sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos dos Embargos à Execução opostos contra o Cumprimento de Sentença promovido pelo Ministério Público, julgou improcedente os pedidos formulados pelo Apelante, estes que tinham o intuito de anular os autos originários, ou minorar o montante exequendo.
Não houve condenação em honorários advocatícios, ou custas processuais.
O Apelante, então, afirma que não deveria ser executado neste momento, eis que não pôde cumprir com a obrigação imposta pelo parquet, esta que originou a multa a ser executada, pois seria necessário construir edificação, e o proprietário da área não estava a permitir a construção.
De forma subsidiária à exclusão da multa, pugna pela fixação de máximo para a multa, pois esta cresce de forma periódica, o que viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, logo, requer a reforma do ato sentencial, em um desses pontos.
O Recorrido, às fls. 125/134, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar, ponto a ponto, os argumentos tecidos.
A Procuradoria-Geral de Justiça, às fls. 142-v, apresenta seu parecer, a se manifestar no sentido de que o Recurso de Apelação não deve ser provido.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLAVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Rondonópolis contra a Sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos dos Embargos à Execução opostos contra o Cumprimento de Sentença promovido pelo Ministério Público, julgou improcedente os pedidos formulados pelo Apelante, estes que tinham o intuito de anular os autos originários, ou minorar o montante exequendo.
Como pode ser observado, existem dois pontos a serem observados neste momento, o primeiro com relação a necessidade da extinção da multa, ante a impossibilidade do cumprimento da obrigação, e, de forma subsidiária, a necessidade da fixação de limite para o montante.
Para uma melhor visualização do feito, é necessário tecer breves comentários acerca do feito. Vislumbra-se o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, ora Recorrido, promoveu execução de sentença, em desfavor do Município de Barra do Garças, a fim de que este efetuasse a apresentação de Projeto de Drenagem de Águas Fluviais.
Destarte, observa-se que haveria de se desviar água que passa no terreno de terceiro, para a tubulação Zeca Ribeiro, além de outras medidas que visam a redução do impacto ambiental.
Pois bem. Como mencionado, o Recorrente afirma que não poderia cumprir no momento com a obrigação, em razão de que o terceiro, dono do terreno, não estava a permitir o prosseguimento do projeto, o que ensejaria a anulação da multa.
É certo, contudo, que admitir essa narrativa, a fim de anular quantum exequendo, é forçoso, eis que, como bem mencionado pelo Magistrado Singular, no ato sentencial, a Administração Pública possui diversas ferramentas a seu dispor, para cumprir esta medida.
Sabe-se que o Município Recorrente, no intuito de resolver esta questão, poderia instaurar procedimento administrativo, e utilizar os poderes conferidos pela lei, e concluir o projeto, já que não há como preterir o singular em detrimento do coletivo.
Assim, é certo que esta narrativa do Município de Barra do Garças não pode ser admitida, já que viola os próprios princípios administrativos.
Com relação à necessidade da limitação da multa, vê-se que o Recorrente sustenta sua tese com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
É importante analisar, entretanto, que a multa é derivada de acordo firmado pelo próprio Recorrente, com o Ministério Público, por vias judiciais, inclusive, logo, o referido tinha a ciência do que iria ocorrer se não cumprisse com o pacto, quando anuiu.
Neste sentido, é certo que não há qualquer desproporcionalidade, por parte do Ministério Público, tampouco do Juízo, em não fixar limite para o quantum, já que a medida visa a proteção da coletividade.
Apenas para que não sopesem dúvidas, veja-se a jurisprudência deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – SENTENÇA QUE DETERMINOU A BAIXA DAS RESTRIÇÕES DOS VEÍCULOS - BAIXA REALIZADA APÓS TRÊS ANOS DO PRAZO ESTIPULADO - MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – VALOR RAZOÁVEL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A multa diária por descumprimento da obrigação (astreintes) fixada de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade não comporta redução (...) (N.U 1015886-78.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019).

Dessa maneira, é certo que a multa pelo descumprimento foi fixado em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a ter em vista que o objeto a ser cumprido é fundamental para a preservação ambiental, fora o fato, que o prazo estipulado, a priori, serviria para a conclusão do projeto.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Cível, a manter incólume o raciocínio traçado pelo Magistrado Singular, eis que este se amolda ao que é regulado em nosso ordenamento jurídico.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal convocada), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 14 de outubro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR